Tribunal: TJSP
Processo: 2061383-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA AO TEMA No 677 DO STJ. DEVEDOR NÃO SE ISENTA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE MORA. Incidência no caso do Tema no 677/STJ, com nova redação dada quando do julgamento da Questão de Ordem - QO no RECURSO ESPECIAL No 1.820.963 – SP: "Na execução, o depósito efetuado a título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA AO TEMA No 677 DO STJ. DEVEDOR NÃO SE ISENTA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE MORA. Incidência no caso do Tema no 677/STJ, com nova redação dada quando do julgamento da Questão de Ordem - QO no RECURSO ESPECIAL No 1.820.963 – SP: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." Depósito realizado com o fito de apresentar posterior impugnação. Assim, o depósito o depósito judicial do montante da condenação não mais extingue a obrigação do devedor, cabendo ao devedor o pagamento dos consectários de sua mora.

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA AFASTADA. Execução provisória. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar, o que dispensa a prestação de caução. Incidência dos artigos 520 e 521, ambos do CPC. A pendência de Recurso Especial interposto nos autos principais não tornava caução exigível, até porque garantido ao executado a reparação dos danos sofridos, em caso de reforma da r. decisão. Ausência de identificação, no caso concreto, de risco de dano de difícil reparação. A fundamentação usada no recurso especial para reverter o acórdão que declarou a procedência dos embargos à execução em segundo grau não era bastante para gerar um risco capaz de justificar a exigência da caução. Aliás, a decisão agravada não apontou qualquer risco concreto para justificar a exigência daquela garantia. Se a agravada pretender a suspensão da execução provisória, caberá a ela obter o efeito suspensivo no Recurso Especial interposto. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, incluindo-se esta Turma julgadora.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.